Tribunal: TJES
Processo: 5028281-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028281-72.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO BRANDAO PONTUAL

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
–
TAXA CONDOMINIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ESPÓLIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANTIDA -
DOCUMENTAÇÃO – SUFICIENTE - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO OBSERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
ão merece prosperar
a
impugnação à gratuidade da justiça concedida ao espólio
apelante
, eis que inexiste prova de que a parte hipossuficiente te
nha
condições de arcar com as despesas do processo,
bem como consignado pelo douto magistrado
que o apelante
possui diversas dívidas em nome do inventariado/embargante.
Sem a prova
inequívoca
, o benefício deve ser mantido.

2.
D
ispõe o art. 784,
X,
do CPC,
que é
título executivo extrajudicia
l
“
o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.

3
.
A jusrisprudência do colendo STJ dispensa formalidades excessivas para execução de taxas condominiais, sendo necessário, tão somente, os documentos que comprovem o crédito condominial e a inadimplência do condômino (REsp n. 2.048.856/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023).
Alegação
de inépcia da inicial
rejeitada.

4
.
Com relação a alegação de
nulidade da penhora uma vez que
o bem
também
pertence
à

viúva
do falecido por terem se casado sob o regime da comunhão parcial de bens, há que registrar que as obrigações condominiais têm natureza
propter rem
, e, por isso, está vinculada ao imóvel e não a pessoa.

5. O fato de não constar
a
esposa do falecido e inventariante do espólio no polo passivo não invalida a
execução da dívida condominial
,
eis que nos termos do art. 1.997 do Código Civil, o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo
de cujus
nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança.

6.
N
ão enseja a nulidade da execução
o fato d
a
penhora
ter
reca
ído
sobre
a totalidade do
bem imóvel nos autos da execução originária de nº 002496493220178080024,
eis que a ciência pessoal
da viúva
poderá ser realizada quando da alienação judicial do bem, conforme já explanou o c. STJ. (STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021).

7.
N
ão há que se falar em nulidade ou excesso de execução, eis que a dívida correspondia a R$ 32.157,96 (trinta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) em 03/09/2018, sendo que o imóvel penhorado para garantir o pagamento da dívida (sala 408 do edifício Blue Chip) foi avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em 06/09/2018, não avançando a penhora ou a possível futura alienação do bem
ao
quinhão
da viúva, ficando
adstrita à quota-parte titularizada pelo
espólio
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interpost
o
pelo
ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO BRANDÃO PONTUAL
, contra a
r.
sentença (
ID n. 6856674)
, que julgo
u
improcedentes os Embargos à Execução
opostos e condenou o espólio embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, além das custas e despesas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

E
m suas razões recursais (
ID n. 6856676
), sustenta que:
(I)
a
ausência d
a matrícula dos imóveis nos autos da ação de execução
enseja a
inépcia da inicial;
(II)
a
penhora realizada nos autos da Execução recaiu sobre bem imóvel que não pertence exclusivamente ao Espólio/Embargante, uma vez que 50% do bem penhorado pertence a Sra. Giselle, Inventariante do Espólio de seu falecido marido;
(III)

a Sra. Giselle também responde pela dívida condominial do Embargante,
contudo não figura como parte do processo de execução, p
ois a ação foi movida tão somente em face do Espólio de Marco Antônio Brandão Pontual;

(IV)
há de se reconhecer a nulidade da penhora, pois se deu de forma errônea, pois a dívida do imóvel penhorado (sala comercial 408) é do Apelante e de GISELLE DO CARMO VIEIRA TEIXEIRA PONTUAL, que não é parte do processo;
(V)
há ainda que se reconhecer excesso de execução, uma vez que o ora Apelante, possuindo o direito de propriedade de apenas 50% do imóvel, somente responde por 50% da dívida condominial.

Sob essas premissas, requer seja dado provimento ao recurso para reforma da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões requerendo, preliminarmente, seja revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao espólio Apelante, uma vez que não restou comprovada sua hipossuficiência, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 6856679).

Presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, o ESPÓLIO DE MARCO ANTÔNIO BRANDÃO PONTUAL apresentou embargos à execução em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER, aduzindo, em síntese, inépcia da inicial, a nulidade da penhora e o excesso de execução, reiterados nessa instância recursal.

Inicialmente, não merece prosperar a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao espólio apelante, eis que inexiste prova de que a parte hipossuficiente tenha condições de arcar com as despesas do processo, bem como consignado pelo douto magistrado que o apelante possui diversas dívidas em nome do inventariado/embargante. Sem a prova inequívoca, o benefício deve ser mantido.

Com relação a ausência de documentos aptos a instruir a execução, dispõe o art. 784, do CPC:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

X -
o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral,

desde que documentalmente comprovadas;

A jurisprudência do colendo STJ dispensa formalidades excessivas para execução de taxas condominiais, sendo necessário, tão somente, os documentos que comprovem o crédito condominial e a inadimplência do condômino, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO, PREVISTAS NA RESPECTIVA CONVENÇÃO OU APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL, DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE "ORÇAMENTO ANUAL, VOTADO E APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA". DISPENSÁVEL O REGISTRO DA CONVENÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. CONDIÇÃO IMPOSTA PARA TORNAR O DOCUMENTO OPONÍVEL A TERCEIROS. PRESCINDÍVEL ENTRE CONDÔMINO E CONDOMÍNIO. MEDIDA INDEVIDAMENTE ONEROSA AO CREDOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Embargos à execução, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/5/2022 e concluso ao gabinete em 1º/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca dos documentos necessários à propositura de execução de título extrajudicial referente a contribuições de condomínio edilício. 3.
As contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, autorizam a propositura de execução de título extrajudicial (art. 784, X, do CPC/15).
4.
São documentos aptos a comprovar o crédito condominial a cópia da convenção de condomínio e/ou da ata da assembleia que estabeleceu o valor das cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias (art. 1.333, caput, do CC/02) somados aos demais documentos demonstrativos da inadimplência.
5.
Mostra-se desnecessário - e indevidamente oneroso ao credor/exequente - exigir que seja apresentado "orçamento anual, votado e aprovado em assembleia geral ordinária", bem como que a "convenção condominial seja registrada no Cartório de Registro de Imóveis".
6.
Condição prevista no art. 1.333, parágrafo único, do CC/02 para tornar o documento oponível a terceiros, sendo despicienda no exame da relação jurídico-processual entabulada entre condomínio (credor) e condômino inadimplente (devedor).
[...] (REsp n. 2.048.856/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Assim, coaduno com o entendimento externado em primeiro grau quanto a rejeição da preliminar de inépcia da inicial, eis que demonstrada a legitimidade do título extrajudicial, aptos a promover a execução do crédito condominial.

Com relação a alegação de nulidade da penhora uma vez que o bem também pertence à viúva do falecido por terem se casado sob o regime da comunhão parcial de bens, há que registrar que as obrigações condominiais têm natureza
propter rem
, e, por isso, está vinculada ao imóvel e não a pessoa.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. COTAS CONDOMINIAIS VENCIDAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
A taxa condominial tem natureza de dívida propter rem, ou seja, existe em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal, de responsabilidade do proprietário do bem. Sabe-se que, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante
, conforme previsão do art. 75, VII, do CPC/2015 e que, na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança. [...] (TJ-RJ - APL: 01568524920208190001, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2021
)

O fato de não constar
a
esposa do falecido e inventariante do espólio no polo passivo não invalida a
execução da dívida condominial
,
eis que nos termos do art. 1.997 do Código Civil, o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo
de cujus
nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

[...] O art. 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez, também dispõe que
o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo de cujus nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança.
Logo, em regra,
as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo, inarredavelmente, no quinhão de todos os herdeiros.
[...] (STJ - REsp: 1704528 SP 2016/0285715-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2018)

Além disso, o fato da Sra. Giselle ser casada em comunhão parcial de bens com o
de cujus
corrobora a sua responsabilidade sobre o débito, eis que responde pela dívida que beneficiou a família.

E ainda, não enseja a nulidade da execução o fato da penhora ter recaído sobre a totalidade do bem imóvel nos autos da execução originária de nº 002496493220178080024, eis que a ciência pessoal da viúva poderá ser realizada quando da alienação judicial do bem, conforme já explanou o c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR.
[...] 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo,
é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).
5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática.
Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor.
7.
Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. [...]
(STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

Dito isso, não há que se falar em nulidade ou excesso de execução, eis que a dívida correspondia a R$ 32.157,96 (trinta e dois mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) em 03/09/2018, sendo que o imóvel penhorado para garantir o pagamento da dívida (sala 408 do edifício Blue Chip) foi avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em 06/09/2018, não avançando a penhora ou a possível futura alienação do bem ao quinhão da viúva, ficando adstrita à quota-parte titularizada pelo espólio.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

M
ajoro os honorários advocatícios

fixados

para
o percentual de 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor
da causa,
suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe
de 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor
da causa,
suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça concedida.

Acompanho a relatoria.